Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos, etc. Conforme certidão de ID Num. 51932670 - Pág. 1, sobreveio o julgamento da Apelação Cível 0706215-56.2022.8.07.0018, que deu provimento ao recurso para cassar a r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, determinando-se o prosseguimento do processo de origem com a elaboração de novos cálculos. Manifestem-se, pois, as partes, porquanto se vislumbra possível perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. I. Brasília, 02 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator